Tribunal: TJMT
Processo: 0000480-69.2009.8.11.0037
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000480-69.2009.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – BANCO DO BRASIL E MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - VALOR DA MULTA – LEI MUNICIPAL – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

1- É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade deles.

2- Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS No
0000480-69.2009.811.0037
(OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO No 0000480-69.2009.811.0037) - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMBARGANTES:
BANCO DO BRASIL S.A

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

EMBARGADOS:
BANCO DO BRASIL S.A

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
Banco do Brasil S/A e Município de Primavera do Leste

em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0000480-69.2009.811.0037, que a unanimidade, proveu parcialmente o recurso do Banco do Brasil S/A e negou provimento do Município de Primavera do Leste.

O Banco do Brasil S/A sustenta que, o acórdão contém omissão na decisão embargada, tendo em vista que não houve a inversão do ônus da sucumbência, requerida no final das razões de apelação. Portanto, há omissão no decisum, devendo ser determinada a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação do apelado Município de Primavera do Leste no pagamento das custas e honorários de sucumbência, a serem fixados na forma do art. 85 do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. No 82811466, rechaçando as teses mencionadas e requerendo que seja inadmitida a peça recursal por inadequação da via eleita, rendo em vista a ausência dos requisitos de cabimento. Na hipótese de não rejeição, requer sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos do embargante.

O Município de Primavera do Leste sustenta que, o acórdão possui erros materiais e pontos contraditórios existentes, os quais são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no referido julgado. Aduz que o acórdão perfilhou entendimento da aplicação da Legislação Municipal no caso concreto, mas na parte dispositiva entendeu pela aplicação do CDC no que toca ao
quantum
da multa aplicada, gerando contradição/erro material.

Alega, ainda, que a Lei Municipal (Lei no 1014, de 2 de outubro de 2007), além de especificar a conduta na qual incidiu o embargado, traz as respectivas sanções ante a violação dos seus dispositivos. Destaca que, o valor da multa aplicada pelo juízo de piso se encontra disposta no bojo do texto normativo, motivo pelo qual o ato normativo deve ser aplicado em sua integralidade.

Aduz, ainda, que, esta Câmara bem entendendo que em havendo norma municipal que estabeleça o valor da multa aplicada pelo Procon não há que se falar em aplicação de diploma legal consumerista. Apenas a norma municipal teria incidência no caso vertente, sendo descabida, portanto a sua aplicação para fins de adequação da conduta e o CDC para valorar o
quantum
a título sancionatório.

Assim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, corrigindo a contradição/erro material na não aplicação da Lei Municipal no 1.014, de 2 de outubro de 2007 no que toca ao valor da multa aplicada com espeque na referida norma. Requer ainda a suspensão dos Embargos de Declaração do Banco do Brasil, vista que a decisão a ser prolatada no presente recurso poderá ser prejudicial à análise das questões nele aventado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. No 83976489, rechaçando as teses mencionadas e requerendo que seja negado provimento aos embargos declaratórios, uma vez que não se caracteriza nenhuma das hipóteses de que trato o art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
Banco do Brasil S/A e Município de Primavera do Leste
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0000480-69.2009.811.0037, com a finalidade de sanar contradição e omissão existentes no acórdão embargado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÕES – BANCO DO BRASIL E MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - AÇÃO ANULATÓRIA – TEMPO DE ESPERA EM FILA BANCÁRIA - APLICAÇÃO DE MULTA – MÉRITO ADMINISTRATIO – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO VIOLADOS - VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DO MUNICÍPIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.

3. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato.

4. Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração.

5. Conforme o disposto nos §§2o e 8o do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil, é razoável a quantia arbitrada a título de honorários advocatícios.
[Destaquei].

Revendo a decisão impugnada, vislumbro que não merece ser acolhida a insurgência do Embargante Município de Primavera do Leste, conforme será demonstrado.

Isso porque, conforme a Lei Municipal no 1014, de 2 de outubro de 2007, em seu art. 5o, dispõe sobre as penalidades,
in verbis:

Art. 5o O não cumprimento das disposições desta Lei, sujeita o estabelecimento infrator á aplicação das seguintes penalidades:

I - Advertência;

II - Multa de 5000 (cinco mil) UPF-MT (Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso) na primeira reincidência;

III - Duplicação do valor da multa em caso de nova reincidência;

IV - Cassação do Alvará de Licença para funcionamento, após a 5o (quinta) reincidência.

[Destaquei]

Conforme a decisão administrativa juntada no ID. No 8917394 o autor é reincidente, o que agrava a sanção aplicada pelo Procon. Ocorre que a Coordenadoria de Defesa do Consumidor afirma que tem sido tolerante com o Reclamado, vez que o notificou por duas vezes, através de auto de constatação e pela terceira fora lavrado auto de infração, sendo que não aplicou nenhuma sanção administrativa de multa, mas tão somente advertências.

Sendo assim, o Procon deveria ter aplicado o inciso II do art. 5o da Lei Municipal no 1014, de 2 de outubro de 2007, e não o inciso III, como foi feito nos autos.

Quanto aos Embargos do Banco do Brasil, alegando que o
decisum
possui omissão quanto aos ônus sucumbenciais, não deve prosperar. Isto porque analisando a Ementa embargada, pode-se ver que a questão foi abordada no inciso 5o. O recurso foi dado provimento em parte, apenas para julgar parcialmente procedente o pedido, para reduzir o valor da multa aplicada, ao patamar de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Devendo os honorários permanecer conforme decidido pelo Juízo
a quo.

Ante o exposto,
REJEITO AMBOS OS
embargos de declarações opostos.

É como eu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021